Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-04.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712302-04.2021.8.07.0005 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILMAR VENTURA DE ABREU APELADO: SILVANIA ROSA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por GILMAR VENTURA DE ABREU contra a r. sentença exarada sob o ID 35226400. Na origem, o apelante ajuizou Ação de Extinção de Comodato c/c Reintegração de Posse em desfavor de SILVANA ROSA DOS SANTOS, sustentando ser o legítimo e único titular dos direitos aquisitivos e possessórios do imóvel situado na Quadra 24, Conjunto I, Casa 08, SRL IV, Planaltina/DF, adquirido em 2011. Ressaltou que se divorciara da parte ré em 2017, consoante sentença exarada na Ação de Divórcio Litigioso n. 0010359-66.2016.8.07.0005, e que a ex-cônjuge se mantivera na posse do mencionado imóvel desde então, em virtude de contrato de comodato verbal firmado entre as partes. Alegou que realizara diversas notificações verbais à requerida para a desocupação do imóvel, porém a ré se negara a mudar do endereço, o que ensejou a necessidade de buscar a intervenção judicial. Ao final, o requerente pugnou pela concessão da medida liminar de reintegração de posse do imóvel, bem como pelo julgamento procedente da demanda, com a confirmação da liminar e condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 35226400), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência das condições da ação, sob o fundamento de que o autor não observara a adequação da via eleita para o seu pleito, porquanto presente questão anterior a ser esclarecida acerca dos respectivos direitos aquisitivos e possessórios do imóvel, antes do exame do pedido de reintegração na posse. O juízo a quo deixou consignado ainda que a presente controvérsia somente poderia ser dirimida após solucionada eventual divergência sobre a partilha do bem, o qual fora adquirido ainda na constância do casamento das partes, sendo necessário que os litigantes se dirijam ao juízo competente para fins de resolução da celeuma. Ante a sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o requerente interpôs recurso de Apelação (ID 35226405), onde repisa os argumentos vertidos na exordial e defende a presença das condições da ação. Assevera que não há questão anterior a ser esclarecida acerca do bem imóvel, cuja titularidade dos direitos pertence supostamente ao apelante. Aduz que não cabe ao d. Magistrado de primeiro grau modificar o que fora decidido no processo de divórcio das partes, no qual há declaração expressa de que na constância do matrimônio não foram adquiridos bens e sentença pela qual se reconhece a inexistência de patrimônio comum entre as partes. Por fim, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com vistas a reformar a r. sentença vergastada, para julgar procedentes os pedidos descritos na inicial, diante do conjunto de provas produzido nos autos. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID 35226378). Em contrarrazões (ID 35226559), a apelada refuta os argumentos alinhavados no recurso, sob o argumento de que as partes foram casadas de 1987 a 2017, tendo sido o imóvel, objeto da demanda, adquirido em meados do ano de 2011. Dessa forma, a apelada pondera fazer jus a 50% (cinquenta por cento) dos direitos sobre o imóvel, em virtude de o regime matrimonial adotado ser o da comunhão parcial de bens. Conclui ser devida a extinção do feito, sem resolução do mérito, uma vez que não houve menção ao imóvel e a sua respectiva partilha na Ação de Divórcio Litigioso n. 0010359-66.2016.8.07.0005, devendo ser ajuizada, primeiramente, ação de sobrepartilha, na forma do artigo 669 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, requer o desprovimento do recurso de Apelação proposto pelo autor, com a manutenção da sentença em seus termos. Além disso, pugna pela aplicação de multa por litigância de má fé do apelante, ante suposta proposital falta de verdade, nos termos dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Pleiteia, por fim, a majoração dos honorários de sucumbência, consoante o artigo 85, §11 do mencionado código processualista, em favor do PRODEF – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Posteriormente, o apelante manifestou a desistência do recurso (ID 35986792). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO CÍVEL, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Considerando que o processo se encontra pautado para a 20a Sessão Ordinária Virtual, providencie a Secretaria da 1a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de Origem. Brasília/DF, 15 de junho de 2022 às 13:04:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora